Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805005-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MOREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0805005-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800977-81.2022.8.14.0014

IMPETRANTE: DR. THIAGO SENE DE CAMPOS – OAB/PA 27.175

IMPETRANTE: DR. MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 31.183

PACIENTE: JOSÉ MOREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, incisos IV, do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. As condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0805005-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800977-81.2022.8.14.0014

IMPETRANTE: DR. THIAGO SENE DE CAMPOS – OAB/PA 27.175

IMPETRANTE: DR. MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 31.183

PACIENTE: JOSÉ MOREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, incisos IV, do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ MOREIRA TAVARES, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na data de 28/08/2022 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos IV do Código Penal Brasileiro.

Relatam que o demandante travou uma discussão/briga com a vítima, pois esta teria estuprado sua enteada e que não teve a intenção de cometer o delito.

Argumentam ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, eis que não estão presentes os requisitos necessários para a segregação em exame.

Asseveram que o coacto se trata de pessoa integra, trabalhadora, e não pode sofrer as mazelas de uma ação penal inquisitorial, tendo restringida sua liberdade em desacordo aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

Por fim, pugnam pela concessão de liminar para revogar a custódia com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com uso de monitoração eletrônica ou fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 03/04/2023 por meio da petição ID 13486205.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) No caso concreto, verifico que ainda estão presentes os pressupostos da preventiva (materialidade do delito e indícios suficientes de autoria), quanto ao réu JOSÉ MOREIRA TAVARES, bem como ainda persiste a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I do CPP, conforme muito bem fundamentado por este juízo na decisão que converteu o flagrante em preventiva. Os indícios de autoria ainda persistem, levando-se em consideração a prova oral produzida em audiência de instrução, sendo que tais indícios e eventuais teses defensivas serão melhores explanadas por ocasião da decisão a ser proferida na primeira fase do procedimento do Júri.

No que tange às condições da prisão preventiva, verifico que a garantia da ordem pública ainda persiste. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, consistente em, supostamente, desferir mais de uma paulada na vítima que veio a óbito logo em seguida em decorrência de traumatismo e tudo em decorrência de discussão acirrada entre as partes.

No caso concreto, é nítido que o fato delituoso transborda do tipo penal em abstrato previsto na norma, ou seja, há gravidade em concreto da conduta do autuado perpetrada contra a vítima, razão pela qual o pleito de revogação da prisão preventiva deve ser rechaçado.

Vale ressaltar, também, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inexistência de antecedentes criminais, o fato de o réu ter profissão definida e residência fixa, por si sós, não constituem fundamento idôneo para a revogação de prisão preventiva ou para a concessão de liberdade provisória, pois tais argumentos não afastam, por si só, a existência da garantia da ordem pública.

(...)

No mais, também não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que todos os prazos processuais previstos no CPP para réu preso foram devidamente cumpridos, bem como não ocorreu nenhuma alteração fática que conduzisse este magistrado à revogação ou relaxamento da custódia cautelar do requerente. Vale ressaltar que a instrução criminal se encerrou e que o processo irá para a fase de apresentação de alegações finais em memoriais pelas partes.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

(...)

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de

JOSE MOREIRA TAVARES, por entender que ainda estão presentes os pressupostos da prisão

preventiva, assim o fazendo com fundamento no artigo 312 do CPP. (...)”

Ademais, constata-se o “fumus commissi delicti” conforme a denúncia:

“(...) Noticiam as inclusas peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 22h30min, os ora denunciados TIAGO MEDEIROS ARAÚJO e JOSÉ MOREIRA TAVARES, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, em comunhão de desígnios e animus necandi, com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de PAULO ELISANDRO DOS SANTOS LEITE. Fato ocorrido nesta cidade e comarca de Capitão Poço.

Conforme apurado, na data dos fatos, a Policial Civil THICIANE PATRICIA PORTELA recebeu a informação, via celular, que um indivíduo havia sido assassinado a pauladas na cabeça e o corpo estaria próximo a unidade de saúde da SESMA.

Diante das informações, a referida Policial, junto do IPC EDUARDO RODRIGUES e o DPC HEITOR GONCALVES se dirigiram ao local, precisamente na Tv Abdias Pereira com Rua Yamada, local em que constataram a veracidade dos fatos, tendo em vista que localizaram um corpo dentro de uma vala, o qual foi posteriormente identificado sendo de PAULO ELISANDRO DOS SANTOS LEITE.

Foi destacado que curiosos que estavam no local começaram a informar que a vítima estava em um bar, conhecido popularmente como “Bar do Junior”, onde o ofendido estaria com outros dois indivíduos e houve uma desavença, sendo que o ofendido saiu do estabelecimento e após poucos metros foi parado por dois indivíduos em uma motocicleta TITAN de cor PRETA, onde o condutor da motocicleta seria um moreno forte e o outro, branco, de estatura alta, o qual estaria na garupa.

Assim, foi realizada diligência até o estabelecimento comercial informado (Bar do Junior), onde dono do estabelecimento (ANTONIO JUNIOR NASCIMENTO DA COSTA) informou que a vítima de fato estava no local, bebendo com dois nacionais, um conhecido por "ZÉ", que trabalhava na fazenda Catitu, branco alto (posteriormente identificado como sendo o denunciado JOSÉ MOREIRA TAVARES, garupa da motocicleta, o qual desferiu as pauladas que matou a vítima) e o outro conhecido por Thiago, moreno forte (posteriormente identificado como sendo o denunciado TIAGO MEDEIROS ARAÚJO, o qual foi o condutor da motocicleta, dando apoio e fuga ao incriminado JOSÉ) (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2023